Tribunal: TJMT
Processo: 0003343-13.2018.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003343-13.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEIR SOUZA DE MORAIS - CPF: 009.223.021-03 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – OBJETO DE FERRO NA PISTA – DANOS NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO OBJETO QUE TERIA OCASIONADO O ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA VIA EM MOMENTO MUITO PRÓXIMO AO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Embora a responsabilidade objeto da concessionária de serviço público, no caso, não restou demonstrado a existência do objeto na pista que teria ocasionado o acidente, bem como, restou comprovado pela Concessionária a fiscalização da área e ausência de qualquer obstáculo, em momentos muito próximos ao acidente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VALDEIR SOUZA DE MORAIS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.,
que julgou improcedente o feito para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa/; contudo, suspensa a exigibilidade ante o benefício da assistência judiciaria gratuita.

O apelante defende a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva e que restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelado, que possui o dever de fiscalização da rodovia, com os danos experimentados.

Afirma que o sinistro ocorreu devido à falta ou deficiência de fiscalização da rodovia, sendo que o veículo do apelante ao colidir com o objeto (pedaço de ferro) que estava sobre a pista de rolamento, teve avarias.

Aduz que condutor, em momento algum concorreu para o resultado, tampouco lhe foi dado evita-lo, sendo que não atuou de forma imprudente ou negligente apta a elidir a responsabilidade objeto da Concessionária.

Defende que a concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços, artigo 37 §6º, do CF, pois, estão subordinadas ao CDC, pela própria natureza do serviço que fornece.

Colaciona julgados.

Adiante afirma que experimentou danos emergentes, advindos da avaria do veículo consistente na rachadura da carcaça do cambio do veículo, que é de transmissão automática, e, posteriormente verificou-se que existiam mais danos a serem consertados no veículo. Após três orçamentos, pagou o valor de R$ 28.638,54.

Defende ainda a existência dano moral.

Nas contrarrazões, a apelada afirma que “em estrito cumprimento de seu dever contratual, a Recorrida especificamente na data mencionada (16/08/2018) inspecionou o quilômetro citado pelo Reclamante em horários próximos ao relatado, não identificando qualquer objeto ou obstáculo na pista que comprometesse o trânsito de veículos. ”.

Pugna pela aplicação do artigo 14, §3º., I, ou seja, que o serviço foi prestado e o defeito inexiste.

Ao final requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
VALDEIR SOUZA DE MORAIS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.,
que julgou improcedente o feito para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade ante o benefício da assistência judiciaria gratuita.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito legal.

Segundo consta da inicial, na data de 16/08/2018, ao trafegar com seu veículo pela Rodovia BR 163, sentido Rondonópolis a Itiquira, por volta das 22h00min., na altura do km 92, foi surpreendido com um pedaço de ferro aproximadamente de 20cm em formato de “U”, o qual estava jogado sobre a pista de rolamento e sem que houvesse condições de evitar o impacto, referido objeto bateu embaixo do veículo e veio a causar danos de grande proporção ao provocar a rachadura da carcaça do câmbio do automóvel.

Ressalta ainda, que registrou um Boletim de Ocorrência (em anexo), o qual fora lavrado sob o nº 20180817165687054, junto ao Posto da PRF – Polícia Rodoviária Federal e procurou ao PROCON Rondonópolis-MT, e, fez uma reclamação que originou a FA. Nº 51.003.001.18-0007061 e CIP nº 0007061/5100300118, sendo que tal medida restou infrutífera.

As premissas da sentença são as seguintes:

- O autor (apelante) não logrou êxito em comprovar nos autos o suposto ferro que lhe atingiu; e

- Não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano mencionado e a conduta, não cabendo cogitar, até porque não demonstrada, a negligência da parte requerida ou fato de terceiro, sobretudo porque o trecho em que ocorreu o acidente estava aparentemente normais, e eram feitas averiguações na pista, conforme demonstrado no controle de percurso pela parte requerida no ID 96045718.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco administrativo. Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros, é objetiva.

Todavia, após estudo dos autos, não chego à outra conclusão senão aquela adotada na sentença, ou seja, de ausência de nexo de causalidade.

Isso porque, não restou demonstrado a existência do ferro na pista; também, a parte apelada, comprovou a regularidade da fiscalização da via em horários próximos a acidente.

A título de exemplo (em sentido contrário) colaciono o julgado, do Tribunal Paulista n. 10160830220178260577, que envolveu também objeto na pista (peça metálica):

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBJETO NA PISTA. Aplicação do CDC e do art. 37, § 6º da CF. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária que explora rodovia pela reparação de danos causados aos usuários por falha na prestação do serviço. Presença de objeto na pista (peça metálica). Ausência de provas de que a concessionária tenha tomado todas as providências para evitar a presença de obstáculos na via. Colisão do veículo com o objeto. Inocorrência de culpa de terceiro. Danos materiais evidenciados. Danos morais não comprovados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10160830220178260577 SP 1016083-02.2017.8.26.0577, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 18/06/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018)

Como se vê, no exemplo ilustrado, houveram provas, através de fotografia do objeto na pista, remoção do veículo com guincho, de forma diversa do presente, na qual inexiste sequer comprovação da existência do objeto.

Ainda que não desconheça a lavratura do Boletim de Ocorrências pelo apelante, este não gera presunção
iuris tantum
de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado.

Ainda, embora o Boletim de Ocorrências tenha sido registrado perante a PRF, se deu no outro dia do acidente, portanto, a PRF não esteve presente, não sendo aplicável a fé pública nesses casos,
verbis:

Mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONFECÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - FÉ PÚBLICA - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO POR CONDUTOR ENVOLVIDO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO AFASTADA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado.
O Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local do acidente logo após a ocorrência objeto do registro, tem presunção relativa de veracidade acerca dos fatos narrados.
Inexistindo pedido de retificação do Boletim de Acidente de Trânsito por condutor envolvido e outras provas que afastem a sua culpa pelo sinistro registrada pela autoridade policial, deve ser reconhecido o dever de indenizar.” (TJ-MG - AC: 10000220928451001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022) destaquei

Calha registrar que pelo relatório de “Controle de Percursos/Viaturas”, especificamente o “KM 92”, foi averiguado pelo menos duas vezes em horário próximo ao do acidente.

Portanto, também a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a escorreita fiscalização das condições da rodovia.

Para fins do §11º. do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, fixados na sentença, contudo, suspensa a exigibilidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023